Tribunal: TJBA
Processo: 0303544-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303544-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINA AUGUSTA BORGES WECKERLE e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

APELADO: SERGIO HOLTZ FARIAS DE SANT ANNA e outros

Advogado(s)
:
ANIBAL DE SENNA PAIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de embargos à execução ajuizada pelo espólio do devedor, visando à declaração de quitação da dívida confessada em instrumento particular de confissão de dívida.

Sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido inicial.

Apelação cível interposta pelo embargante foi desprovida por esta Câmara, sob o fundamento de ausência de provas da quitação integral da dívida e da alegada coação para assinatura do termo de confissão.

Opostos embargos de declaração alegando omissões no acórdão quanto a: (i) pagamentos realizados entre 2006 e 2016; (ii) coação na assinatura do termo de 2017; (iii) ausência de provas de novos empréstimos; e (iv) negativa de produção de prova pericial contábil.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações de quitação da dívida, coação na assinatura do termo de confissão, inexistência de novo empréstimo e indeferimento de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O acórdão embargado apreciou todas as alegações relevantes, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. A tese de coação foi analisada e afastada por ausência de provas, conforme art. 373, I, do CPC.
9. A validade do título executivo extrajudicial fundado em confissão de dívida subscrita por duas testemunhas prescinde da comprovação da origem da dívida, conforme art. 784, III, do CPC.
10. A produção de prova pericial contábil foi considerada desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, diante da suficiência dos documentos juntados.
11. Embargos utilizados com o intuito de rediscutir a matéria, não sendo essa sua finalidade, segundo o art. 1.022 do CPC.
12. Jurisprudência do STJ: “...os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (STJ - EDcl no REsp: 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJE 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de vícios formais no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 784, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no REsp: 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJE 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 0303544-75.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante ESPÓLIO DE WOLFGANG WECKERLE e embargados ESPÓLIO DE CARLOS FARIAS DE SANT'ANNA, aqui representado por SÉRGIO HOLTZ FARIAS DE SANT'ANNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.